Tribunal: CARF
Processo: 11060.727399/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado da pessoa jurídica apenas se devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea, a realização das operações que lhe deram origem. Somente são dedutíveis as despesas incorridas de forma hígida, lícita, que preencham os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, porém, com o percentual definido pela Lei no 14.689/2023, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 7.689, DE 1988. EFEITOS PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No 1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543­C do CPC (recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve­se cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e a decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso especial em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente confirmados no julgamento da ADI no 15­2/DF, possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo cessar automaticamente sua eficácia.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de declaração de nulidade da decisão a quo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONDUTA DOS ADMINISTRADORES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Entretanto, para a aplicação do artigo 135, III, do CTN é necessário indicar e provar que o Administrador praticou, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os atos que deram origem às obrigações tributárias então exigidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.727399/2019-08
ACÓRDÃO
1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO E
REQUISITOS LEGAIS.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado
da
pessoa
jurídica apenas
se devidamente
comprovados,
com
documentação hábil e idônea, a realização das operações que lhe deram
origem. Somente são dedutíveis as despesas incorridas de forma hígida,
lícita, que preencham os requisitos da necessidade, normalidade e
usualidade.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96, porém, com o percentual definido pela Lei no
14.689/2023, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
2
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
No
7.689,
DE
1988.
EFEITOS
PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No 1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, ao se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação
dos efeitos de decisões judiciais transitadas em julgado que declararam
inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no 1.118.893/MG), deve-se
cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o caso concreto e
a decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso
especial em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram
que a hipótese não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não
aplicação.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente
confirmados no julgamento da ADI no 15-2/DF, possuem força para, com o
seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da
prolação de decisão judicial, transitada em julgado, que declarou a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo cessar
automaticamente sua eficácia.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos
autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que
singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de
declaração de nulidade da decisão a quo.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
CONDUTA
DOS
ADMINISTRADORES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO
CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Entretanto, para a aplicação do artigo 135, III, do CTN é necessário
indicar e provar que o Administrador praticou, com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, os atos que deram origem às
obrigações tributárias então exigidas.
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade da decisão recorrida e indeferir o pedido de sobrestamento do processo para, no mérito,
negar provimento aos recursos apresentados pela Contribuinte e pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO DE
SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR; por maioria de votos, dar provimento ao recurso apresentado
por CHRISTOPHE MALIK AKLI para excluir a sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário
exigido; vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza; e de ofício, por unanimidade
de votos, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, haja vista o disposto na Lei no
14.689/2023, e exonerar as multas de ofício lançadas em relação à CSLL.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de
2014, gerando crédito tributário da ordem de R$ 4.412.073,75 IRPJ, e R$
2.269.065,50 de CSLL, em razão da prática de dedução de despesas para as quais
não restou comprovado o recebimento de serviços lícitos, conforme quadros,
abaixo, expostos:
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
4
(...)
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que a autuação baseia-se em meras conjecturas. Assinala cerceamento
ao direito de defesa e ressalta entendimento acerca da prejudicialidade da ação
criminal face ao PAF, de forma a solicitar o sobrestamento do feito até decisão
criminal final. Alega a prestação de serviços necessários e dedutíveis, a
inexistência de simulação ou concluio e a sua ilegitimidade passiva. Ressalta a
impossibilidade de cobrança da CSLL e insurge-se contra a multa qualificada. Pede
o cancelamento da autuação.
Segundo a defesa:
(...)
O responsável solidário CHRISTOPHE MALIK AKLI impugnou o lançamento, sob a
alegação, em breve síntese, de que a autuação baseia-se em suposições e
presunções não comprovadas. Assinala a nulidade da autuação por falta de
motivação da responsabilização solidária, e erro na capitulação legal do fato
tributário, o que enseja o cerceamento à defesa. Alega a prestação de serviços
necessários e dedutíveis, e ausência de indício de prática infratora à lei ou ao
Estatuto Social cometida por ele ou que tenha agido com excesso de poder ou de
forma dolosa. Ressalta não ter participado da contratação da KADUNA. Assinala
que tinha obrigação de cumprir o pactuado, sob pena de responsabilização por
inadimplemento contratual. Pede o cancelamento da autuação.
Segundo a peça de defesa:
(...)
O responsável solidário LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR
impugnou o lançamento insurgindo-se contra a responsabilização solidária.
Ressalta o fato de que não se encontrava na empresa no ano-calendário de 2014,
bem como de não ter a fiscalização comprovado seu interesse com a prática
infratora inserta na autuação. Pede o cancelamento da autuação, e,
alternativamente a restrição da responsabilização solidária ao montante que
recebera ou à parte da parcela despendida com a corrupção. Subsidiariamente,
pede o sobrestamento do feito até sentença final em ação penal.
Segundo a peça de defesa:
(...)
Findo prazo para apresentação de defesa, aos 9/04/2020, o responsável solidário
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR apresentou complementação
à sua impugnação, ao fundamento de aplicação do art. 38, da Lei 9.784/99.
Este, em síntese, o Relatório.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
5
As impugnações foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP, que proferiu o acórdão no 16-94.393 – 11a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS OU LÍCITOS.
Dentre outras, é condição essencial à dedutibilidade de despesas declaradas pela
pessoa jurídica, referentes a remuneração pela prestação de serviços profissionais
especializados, a licitude dos serviços e a necessidade e operacionalidade da
despesa. COISA JULGADA. EFICÁCIA. DECISÃO CONTRÁRIA DO STF. A eficácia da
coisa julgada não subsiste ante decisão contrária, definitiva e vinculante emanada
do STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
CONDUTA
DOS
ADMINISTRADORES. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou..
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso, o conluio, a fraude, ou a simulação a fim de promover a
sonegação fiscal, eximindo-se do tributo devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados com o lançamento, a Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram os recursos voluntários de e-fls. 5.082/5.145 (Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz
Júnior), 5.182/5.239 (PARANAPANEMA) e 5.249/5.285 (Christophe Malik Akli). Posteriormente, o
Sr. Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior ainda apresentou a petição de e-fls. 5.292/5.296
em que apresenta “informação de fato novo” e o doc. de e-fls. 5.391/5.395 (memoriais para o
julgamento). De igual forma, o Sr. Christophe Malik Akli apresentou às e-fls. 5.400/5.403 os seus
memoriais.
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
6
Do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte PARANAPANEMA
1) Nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação – cerceamento
do direito de defesa - o v. acórdão transcreve quase a integralidade do Relatório
Fiscal, sem o cotejo específico dos argumentos de defesa. São mais de 300
páginas de acordão, 225 das quais dedicadas à mera reprodução de trechos do
relatório fiscal e de outros relatórios de acusação. Depreende-se uma série de
vícios na r. decisão: (i) a parte de reprodução de relatório fiscal e demais peças
de acusação corresponde a 225 páginas (mais de 72% do acórdão), enquanto que
a parte da análise jurídica5 está limitada a meras 17 páginas (o que não atinge
6% do acórdão); (ii) a principal matéria de mérito, isto é, a dedutibilidade das
despesas, foi tratada em tímidas 02 páginas (na verdade, 01 e 1⁄2, já que parte da
fls. 299 já analisa outro tema); (iii) não há exame de todos os argumentos
trazidos na Impugnação da Recorrente, sendo certo que os fundamentos
relativos aos tópicos “II.2.2. A dedutibilidade das despesas incorridas pela
Impugnante diante da usualidade e necessidade dos pagamentos realizado” e
“II.4 – Ilegitimidade Passiva – Responsabilidade Exclusiva do Administrador que
agiu com excesso de poderes e infração à lei/contrato social” não foram
abordados.
A reprodução excessiva de tantos trechos da peça de acusação (reprodução essa,
frise-se, sem qualquer contraponto quanto à veracidade/legitimidade) parece
apenas querer reforçar a todo custo a autuação, e isso sem qualquer ponderação
quanto aos fundamentos da defesa. Ademais, quando se faz a leitura atenta do
conteúdo do v. acórdão, depreende-se que a decisão é genérica e não faz
correlação direta com os argumentos de defesa, deixando de lado, ainda,
importantes fundamentos de defesa.
Na verdade, os únicos trechos do acórdão que fazem referência aos específicos
argumentos da defesa são os que constam na parte de relato do acórdão,
quando a DRJ reproduz parte das defesas (mais uma vez, sem qualquer juízo de
valor ou contraponto). Na parte dedicada ao voto, onde se espera justamente a
demonstração do processo dialético nos quais as razões de acusação e defesa
são confrontadas, não há indicativo dos argumentos da Impugnação.
Como se depreende, não obstante o esforço de defesa da Recorrente de pontuar
especificamente as causas da nulidade do lançamento, com os elementos
específicos do caso, o v. acórdão da DRJ afirma pela inexistência de nulidade em
um trecho que, de tão genérico, poderia ser aplicado a absolutamente qualquer
processo de qualquer matéria (ITR, IPI, II, IRPF, qualquer uma). Não há qualquer
vinculação ao caso concreto. Ainda, quando dispõe sobre o mérito, o v. acórdão
deixa de fazer o confronto com os argumentos de defesa, limitando-se a afirmar
que há provas da participação da Recorrente e justificando o seu entendimento
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
7
na cansativa reprodução de trechos da longa narrativa do Relatório Fiscal. É
evidente que essa conduta, de tangenciar e não enfrentar os argumentos e
documentos apresentados, representa cerceamento de defesa.
Diante do exposto, deve ser reconhecida a precariedade da decisão ora
combatida, nos termos dos artigos. 5°, incisos LIV e LV, 93, IX e X, da CF/88, do
art. 2o da Lei no 9784/99, bem como do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72.
2) Contexto fático que permeia a autuação e a distorcida narrativa dos fatos pela
autoridade fiscal e pela DRJ - Examinando o contexto fático com o necessário
cuidado, resta clara a inexistência de envolvimento da Recorrente, em qualquer
nível, seja na suposta ação de cooptação de conselheiros do CARF, ou de
qualquer outra pessoa, o que resulta, consequentemente, em insubsistência da
premissa fiscal. Ainda, o exame dos fatos demonstra que não houve qualquer
ingerência por parte da Recorrente com relação aos membros da SECEX. Nesse
ponto, é importante observar que a D. Autoridade Fiscal sequer faz uma
demonstração efetiva de sua alegação, sendo que a relação com o SECEX foi
colocada em questionamento pela D. Autoridade Fiscal sem qualquer prova ou
mesmo indício. Nesse cenário, e, considerando especialmente que a DRJ não se
desincumbiu do seu dever de analisar (seja para acatar, seja para refutar) os
argumentos de defesa da Recorrente, a Recorrente retomará os fatos atinentes a
esse processo, de forma analítica, conforme o contexto da época e livre do tom
enviesado da narrativa performada pela Autoridade Fiscal e reproduzida pela
DRJ. A partir desse ponto, a Recorrente repete, praticamente ipsis litteris, o
conteúdo da impugnação em relação ao referido ponto;
3) O correto tratamento fiscal conferido pela recorrente às despesas incorridas
com o pagamento da KADUNA - A DRJ busca sustentar que as despesas
incorridas pela Recorrente com o pagamento dos serviços de assessoria técnica
prestados pela Kaduna seriam indedutíveis, porquanto teriam sido os valores
pagos destinados a fins ilícitos. O seguinte trecho resume as conclusões da DRJ
(fl. 5066): “Os argumentos utilizados para a glosa podem ser sintetizados na
ilegalidade, desnecessidade e na ausência da natureza jurídica de
operacionalidade da despesa.” Ocorre que, uma vez afastada a equivocada
premissa que embasou o auto de infração e a decisão recorrida acerca da
participação da Recorrente nas atividades supostamente ilícitas do seu assessor,
cai por terra a alegada indedutibilidade.
A decisão acerca da alocação do caixa e desembolso de recursos para
contratação de serviços compete ao órgão gestor da Recorrente, restando
ilegítima qualquer tentativa de ingerência das autoridades fiscais nos valores
pagos pela Recorrente, mormente ao se considerar que os valores estavam
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
8
dentro dos padrões de normalidade e foram pagos após efetiva prestação de
serviços técnicos. A própria Autoridade Fiscal reconhece no Relatório Fiscal que o
serviço técnico (exteriorizado nos autos pelo acompanhamento do caso pelos
assessores, elaboração e discussão dos memoriais de julgamento, pela
sustentação oral do caso e pelas diversas análises e estudos realizados ao longo
de toda a discussão) foi efetivamente prestado à Recorrente. Esse fato, apesar
de reforçado pela Recorrente em sua Impugnação, foi simplesmente ignorado
pela DRJ. Ora, tendo os serviços técnicos e jurídicos sido devidamente prestados
e entregues, a Recorrente estava contratualmente obrigada ao pagamento do
preço. É indiferente à dedutibilidade dos dispêndios realizados pela Recorrente a
posterior destinação que o beneficiário dos pagamentos (i.e. a Kaduna) deu aos
valores recebidos. Essa é uma segunda relação jurídica, da qual a Recorrente não
faz parte.
Quanto à afirmação da DRJ quanto ao ônus da prova sobre a efetividade da
despesa, esse foi devidamente atendido (fls. 5065), tal como reconhecido pelo
próprio v. acórdão: “Via de regra, o instrumento hábil para comprovação das
despesas de prestação de serviços é o documento fiscal emitido pela
fornecedora/prestadora. (...) E foi o que ocorreu no caso concreto: o Impugnante
apresentou o documento fiscal. Todavia o conteúdo da documentação foi
rechaçado pela autoridade fiscal com base nos argumentos mencionados no
relatório fiscal.
Assim, essa prova só poderia ser afastada se o Fisco comprovasse o dolo da
Recorrente na utilização indevida da despesa, o que nunca foi feito. Como não
cansa de repetir a Recorrente, todo o relato da acusação aponta uma eventual
participação dolosa de terceiros, mas nunca a ciência da Recorrente quanto aos
fatos.
Nesse sentido, resta evidenciado que as despesas incorridas pela Recorrente
decorreram exclusivamente da contratação de serviços de assessoria na
condução do caso de drawback que estava em trâmite perante o CARF, sendo
plenamente passíveis de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão
da sua necessidade, usualidade e normalidade diante do cenário fático.
4) Ilegitimidade Passiva da Recorrente – Neste ponto, o recurso voluntário repete
as mesmas razões anteriormente expendidas quando da impugnação, com os
seguintes adendos: Nos termos do art. 135, III c/c art. 137 do CTN, a
responsabilidade pelo débito atrelado a uma atuação isolada e com excesso de
poderes, só pode ser imputada de maneira exclusiva ao seu ex-dirigente Sr. Luiz
Ferraz. Não obstante a apresentação dos fundamentos em referência, o v.
acórdão recorrido, reproduzindo trechos e trechos do Relatório Fiscal, limita-se a
afirmar que as provas apresentadas aos autos seriam suficientes para comprovar
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
9
que a Recorrente teria pleno conhecimento das ilicitudes perpetradas pelos ex-
dirigentes. Ademais, ao se manifestar sobre as defesas dos responsáveis
solidários, o v. acórdão recorrido afirma que o art. 135 do CTN trataria de
responsabilidade solidária e não responsabilidade exclusiva. Ora, caberia ao v.
acórdão recorrido ter indicado com precisão quais provas e fatos constantes nos
autos confirmam o seu entendimento de que a Recorrente tinha conhecimento
das ilicitudes perpetradas por seu ex-dirigente, o que, conforme alertou a
Recorrente já nas páginas iniciais desse recurso, nunca foi feito (e nem poderia,
como demonstrado nos tópicos III e IV). E, comprovado pelos indícios apontados
pela própria Autoridade Fiscal, que a Recorrente não tinha conhecimento das
ilicitudes perpetradas pelos terceiros, a legislação tributária impõe
responsabilidade pessoal e exclusiva aos diretores que agem com excesso de
poderes ou infração à lei. Cita os arts. 135 e 137 do CTN.
5) Excesso na constituição do crédito tributário - A título subsidiário, a Recorrente
demonstrou que os débitos de CSLL jamais poderiam ser exigidos na presente
autuação, diante da decisão favorável transitada em julgado nos autos da ação
ordinária 90.0003147-8 que reconheceu a inexistência de relação jurídica que a
obrigue ao recolhimento da CSLL. Sobre esse fundamento, o v. acórdão recorrido
limita-se a adotar as mesmas alegações apresentados pela Autoridade Fiscal
quando da lavratura da autuação, no sentido de que o STF teria reconhecido que
a exigência da CSLL seria constitucional nos autos da ADI no 15/07. Nesse
contexto, no entendimento da Autoridade Fiscal e do v. acórdão recorrido,
amparado pelo Parecer PGFN/CRJ no 492/11, haveria a cessação automática da
eficácia da decisão transitada em julgado a favor da Recorrente, de modo que o
Fisco poderia vir a exigir novamente a CSLL referente aos fatos geradores
posteriores à decisão do STF.
Ocorre que, como se passa a demonstrar, referido entendimento não merece
prosperar, uma vez que a Recorrente possui decisão transitada em julgado que
lhe garante o direito de não recolher a CSLL e a União não questionou essa
decisão pelas vias próprias.
Diversamente do que afirma o v. acórdão recorrido, com base no parecer PGFN
492/2011, o acórdão proferido pelo A. STF na ADI no 15/07 não tem o condão de
relativizar/afastar a decisão transitada em julgado favorável à Recorrente. A
coisa julgada, cláusula pétrea, deve prevalecer ainda que seja inconstitucional,
não havendo que se falar em violação à isonomia, igualdade ou livre
concorrência. É justamente para prestigiar a segurança jurídica, a autoridade
constitucional da coisa julgada e o Poder Judiciário que só se pode admitir que a
coisa julgada deixe de prevalecer se outra sobrevier em seu lugar em decorrência
de ação rescisória. diversamente do que afirma o v. acórdão recorrido, o
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
10
entendimento do STF na ADI 15/2007 reconhecendo a constitucionalidade da Lei
7.689/88(decisão proferida em controle concentrado), não tem o condão de
relativizar a coisa julgada da Recorrente. Isso porque, o STF não declarou a
constitucionalidade da Lei 7.689/1988 quando do julgamento da ADI 15, mas tão
somente a inconstitucionalidade dos artigos 8o e 9o da referida Lei, julgando
parcialmente procedente a ação. O STF rejeitou o pedido de
inconstitucionalidade, mas não declarou a norma constitucional.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.118.893, foi enfático ao
determinar o respeito à coisa julgada, mesmo diante de mudança de
entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Nesse julgamento, prevaleceu a
posição segundo a qual, declarada a inexistência de relação jurídica no tocante à
exigência da CSLL com base na Lei 7.689/88, mesmo que a jurisprudência do STF
tenha se firmado posteriormente em sentido contrário, não deve o contribuinte
se sujeitar ao recolhimento da contribuição, enquanto esta tiver como
fundamento o diploma legislativo declarado inconstitucional pela decisão que
transitou em julgado. Na espécie, caso a União pretendesse desconstituir a coisa
julgada formada na Ação 90.0003147-8, poderia ter ajuizado Ação Rescisória.
Também não o fez, embora contasse com o prazo de dois anos para tanto. A
ação rescisória seria o meio legal para rescindir a decisão de mérito transitada
em julgado, nos termos do art. 485 CPC/73, atual art. 966 CPC/15.
Já o STF seria peremptório ao afirmar não ser possível desconsiderar a coisa
julgada senão pelo ajuizamento de ação rescisória, ainda que a decisão
transitada em julgado esteja em confronto com jurisprudência dominante e
posterior do próprio STF. No julgamento do RE 594.350, de maio de 2010, o
Ministro Celso de Mello ressaltou a importância de se preservar a coisa julgada,
por medida de segurança jurídica.
6) Inaplicabilidade da multa qualificada – Segundo a recorrente, em sua
impugnação teria demonstrado a insubsistência da qualificação da multa diante
da inexistência de qualquer das condutas tendentes a atrair a sua exasperação. O
v. acórdão recorrido, novamente, teria deixado de se manifestar sobre os
fundamentos apresentados pela Recorrente e que demonstrariam que a multa
qualificada deveria ser afastada limitando-se a transcrever o relatório fiscal.
Diante desse cenário, a Recorrente reitera as razões apresentadas na
Impugnação que demonstram que a multa qualificada não deve ser aplicada ao
caso;
7) Inaplicabilidade de juros sobre a multa – Neste ponto repete os termos da
impugnação, sem dialogar com a decisão recorrida;
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
11
8) Subsidiariamente: sobrestamento dos autos até a prolação de decisão final na
esfera criminal por prejudicialidade das matérias - Por fim, a Recorrente
demonstrou que, caso não se entenda pelo imediato cancelamento da autuação
ora combatida, a análise e o julgamento dos fatos na esfera criminal são de
extrema relevância, na medida em que, sob o viés da Autoridade Fiscal, apenas
com o seu resultado final é que se poderia afirmar a legitimidade da dedução das
despesas realizadas pela Recorrente. O entendimento da DRJ estaria equivocado,
na medida em que, uma vez comprovada na esfera penal que não teria havido os
supostos ilícitos decorrentes da compra de votos dos conselheiros dos CARF, não
haveria que se falar em despesas indedutíveis. No presente caso, de acordo com
o entendimento da Autoridade Fiscal, a indedutibilidade da despesa encontra-se
intrinsicamente relacionada com a ocorrência de supostos ilícitos decorrentes da
compra de votos que levou ao pagamento do êxito aos contratados da
Recorrente. A matéria a ser discutida no âmbito penal é prejudicial à questão
analisada nos presentes autos. Sem a existência de sentença condenatória que
comprove o cometimento de ilícitos por qualquer das partes, resta ausente à
Autoridade Fiscal materialidade para a exigência de tributos. Enquanto não for
proferida uma decisão final transitada em julgado pelo Judiciário acerca dos
supostos atos discutidos nos presentes autos, não poderá a RFB simplesmente
desconsiderar a existência do direito da Impugnante de proceder à dedução das
despesas operacionais incorridas para contratação de assessoria como se
indevidas fossem.
Nessa linha, a fim de evitar a indevida exigência de tributos da Recorrente sem a
devida apuração dos fatos incorridos e sem a comprovação da sua ciência sobre
esses supostos fatos, a Recorrente requer, caso não se entenda pelo imediato
cancelamento da autuação, o sobrestamento do presente processo
administrativo até que seja proferida decisão final transitada em julgado na
esfera criminal.
Em resumo, segundo o recurso voluntário:
244. Diante de todo o acima exposto, demonstrou-se, em caráter preliminar, que o v.
acórdão deve ser anulado diante da sua patente precariedade, na medida em transcreve
quase a integralidade do Relatório Fiscal, sem demonstrar o efetivo exame aos
argumentos de defesa apresentados pela Recorrente.
245. Caso assim não se entenda, demonstrado está que o v. acórdão deve ser reformado
para que a autuação seja integralmente cancelada pelas seguintes razões:
(i) a partir da análise do contexto fático, sem a enviesada leitura adotada pelo relatório
fiscal, verifica-se a inexistência de envolvimento da Recorrente, em qualquer nível, na
suposta ação de cooptação de conselheiros do CARF ou de qualquer outra pessoa, o que
resulta, consequentemente, em insubsistência da premissa fiscal;
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
12
(ii) assim, uma vez afastada a equivocada premissa que embasou o auto de infração e a
decisão recorrida acerca da participação da Recorrente nas atividades supostamente
ilícitas do seu assessor, não há que se falar em indedutibilidade dos honorários pagos
pela Recorrente, uma vez que os pagamentos estão atrelados aos serviços técnicos e
jurídicos devidamente prestados e entregues;
(iii) ainda que se pudesse comprovar eventual ilicitude nos pagamentos realizados, uma
vez demonstrado que as despesas foram necessárias à Recorrente e atenderam aos
critérios legais de dedutibilidade, restaria insubsistente a exação, diante do princípio do
non olet, previsto pelo art. 118, inc. I do CTN;
(iv) a ilegitimidade passiva da Recorrente, na medida em que os fatos narrados pela
Autoridade Fiscal e reiterados pelo v. acórdão recorrido, se verdadeiros, convergem
para o entendimento de que o Sr. Luiz Ferraz seria o responsável exclusivo pela
integralidade do débito ora em questão, de acordo com os arts. 135, III c/c art. 137 do
CTN, afastando a Recorrente do pólo passivo da obrigação tributária;
(v) os débitos de CSLL jamais poderiam ser exigidos na presente autuação, diante da
decisão favorável transitada em julgado nos autos da ação ordinária 90.0003147-8 que
reconheceu a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento da CSLL;
(vi) a insubsistência da majoração da multa diante da inexistência de qualquer das
condutas tendentes a atrair a aplicação da qualificação, nos termos do art. 44, inc. I, §1o
da Lei no 9.430/96 ;
(viii) o excesso na constituição do crédito tributário, em decorrência da cobrança de
juros sobre multa, o que não se justifica no ordenamento; e,
(vii) necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até que seja
proferida decisão final transitada em julgado na esfera criminal.

Do recurso voluntário apresentado por Luiz Antonio de Souza Queiroz Ferraz Júnior
O recurso voluntário, em grande medida, repete os mesmos termos e as razões já
trazidas quando da impugnação, a não ser pela arguição de nulidade da decisão recorrida, por
alegado vício de fundamentação (ausência de análise dos argumentos da impugnação) e pelo fato
de a decisão recorrida ter se limitado a reproduzir o relatório fiscal, sem enfrentar os pontos
jurídicos e fáticos levantados. Assim, além dessa arguição de nulidade da decisão recorrida, o
recurso voluntário, em síntese, abordou os seguintes pontos:
1) Ausência de responsabilidade tributária – O Recorrente contesta a aplicação do
art. 124, I, do CTN (responsabilidade solidária), pois não haveria interesse
comum no fato gerador (IRPJ/CSLL de 2014), haja vista que já havia deixado a
empresa em janeiro de 2013. Sustenta que o contrato com a KADUNA foi lícito e
firmado anos antes do fato gerador;
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
13
2) Natureza lícita da despesa - Defende que os serviços contratados com a
KADUNA tinham objeto lícito (consultoria em comércio exterior). Já a atuação
dos subcontratados (envolvidos na Operação Zelotes) teria sido oculta da
empresa e do Recorrente;
3) Origem diversa dos valores recebidos - Os valores pagos ao Recorrente pela
KADUNA seriam referentes à intermediação de venda de mina de estanho, não
estando relacionados ao processo tributário da Paranapanema;
4) Pedidos subsidiários – Caso mantida a glosa, que se limite à parcela
efetivamente
recebida
por
Ferraz
(aproximadamente
R$
457
mil).
Alternativamente, que se reconheça a dedutibilidade das despesas lícitas.
Requer também o sobrestamento do processo até decisão penal definitiva.

Do recurso voluntário apresentado por Christophe Malik Akli
Igualmente, no caso do recurso voluntário apresentado por Christophe Malik Akli,
praticamente repetem-se os mesmos termos e as razões já trazidas quando da impugnação, a não
ser pela arguição de nulidade do auto de infração por ausência de motivação (violação ao art. 59
do Decreto-Lei no 70.235/72 e art. 50 da Lei no 9.784/99).
No mais, o recurso voluntário investe na inexistência de responsabilidade tributária
(art. 135, inc. III, do CTN), fundamentalmente porque o Recorrente não teria participado da
contratação da empresa KADUNA (o contrato teria sido firmado anteriormente à sua gestão).
Também argui que os pagamentos foram feitos em cumprimento a um contrato válido, com
respaldo jurídico e transparência. Por fim, não haveria nenhuma prova de dolo do Recorrente,
excesso de poderes ou infração à lei. Cita jurisprudência do CARF e do STJ, que reforçariam que a
responsabilidade de administradores exigiria a comprovação de atos dolosos.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, estão em julgamento os recursos apresentados pela
Contribuinte (v. e-fls. 5.182/5.239) e pelos apontados como responsáveis tributários, os Srs. Luiz
Antonio de Souza Queiroz Ferraz (v. e-fls. 5.082/5.145) e Christophe Malik Akli (v. e-fls.
5.249/5.285).
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
14
Prefacialmente, a Contribuinte Autuada argui a nulidade da decisão recorrida haja
vista, segundo as suas palavras, sua patente precariedade, na medida em que transcreve quase a
integralidade do Relatório Fiscal, sem demonstrar o efetivo exame aos argumentos de defesa
apresentados pela Recorrente. Os apontados como responsáveis tributários, no mesmo sentido,
também arguem a nulidade da decisão recorrida pelos mesmos motivos.
No mérito, o recurso voluntário da Contribuinte repete basicamente os mesmos
termos da impugnação. Novamente, tenta esquivar-se da responsabilidade pelos pagamentos
efetuados pela KADUNA a terceiros para influenciar o julgamento no CARF, mediante o
pagamento de propina, aduzindo serem esses pagamentos decorrentes de outra relação jurídica
da qual não faria parte.
Paradoxalmente, aduz que a decisão acerca da alocação do caixa e desembolso de
recursos para contratação de serviços competiria ao seu órgão gestor, restando ilegítima qualquer
tentativa de ingerência das autoridades fiscais nos valores por ela pagos, mormente em se
considerando que os valores estariam dentro dos padrões de normalidade e teriam sido pagos
após a efetiva prestação de serviços técnicos contratados, estando, portanto, obrigada ao
pagamento do preço.
Não satisfeita, ainda aduz que a responsabilidade pelo débito atrelado a uma
atuação isolada e com excesso de poderes, só poderia ser imputada, de maneira exclusiva, ao seu
ex-dirigente o Sr. LUIZ FERRAZ, não havendo nos autos nenhuma prova de que a Recorrente teria
conhecimento dos ilícitos cometidos pela KADUNA e outros. Também repete as mesmas alegações
em relação à exigência da CSLL, insistindo na tese de que possuiria uma decisão judicial, transitada
em julgado, que albergaria o seu direito de não sofrer a incidência do tributo.
Igualmente, repete, ipsis litteris, as razões apresentadas em relação à qualificação
da multa de ofício (inexistência de dolo, fraude ou conluio), aos juros sobre a multa aplicada e ao
pedido de sobrestamento do processo até o final deslinde da ação penal em trâmite na Justiça
Federal que apura os mesmos fatos na esfera criminal.
O Sr. LUIZ ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JÚNIOR, a exemplo da Recorrente
Autuada, inovou em seu recurso tão somente para arguir a nulidade da decisão recorrida,
aduzindo, em resumo, a ausência de responsabilidade tributária (inexistência de interesse
comum), a defesa da natureza lícita da despesa (serviços contratados tinham objeto lícito), a
origem diversa dos valores recebidos por ele da empresa KADUNA (seriam oriundos de
intermediação em uma venda de mina de estanho) e, por último, subsidiariamente, caso mantida
a glosa, a exigência limitada à parcela efetivamente recebida da KADUNA (em torno de
R$457.000,00).
Mais recentemente, o Sr. FERRAZ retornou aos autos para informar a ocorrência de
fato novo (superveniente), vide e-fls. 5.292/5.296. Tal fato diria respeito à apresentação de
denúncia por parte do Ministério Público Federal, relativamente às investigações que geraram o
presente auto de infração, que deixou de denunciá-lo no âmbito do processo criminal instaurado.
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
15
CHRISTOPHER MALIK AKLI também repetiu os mesmos termos da impugnação, além
da arguição de nulidade da decisão recorrida. Sinteticamente, rechaça a sua imputação como
responsável solidário (cfe. Art. 135, III, do CTN) por não ter participado da contratação da
KADUNA, além de sustentar que os pagamentos teriam sido feitos em cumprimento a um contrato
válido, com respaldo jurídico e transparência, inexistindo prova de dolo de sua parte.
Adianto que negarei provimento a quase todos os recursos apresentados pelos
Recorrentes. Para aqueles recursos que não forem providos, adotarei os mesmos termos da
decisão recorrida, com a qual concordo inteiramente (pelo menos em relação aos recursos que
foram negados), adotando como meus os seus próprios fundamentos. Usando da prerrogativa
insculpida no art. 114, § 12 do RICARF, reproduzo abaixo os trechos do acórdão recorrido que
servirão de fundamento para decidir no presente caso, apondo as minhas considerações após a
sua reprodução:
O Impugnante tenta se furtar das imputações, inferindo que eventuais ilicitudes
cometidas são de responsabilidade exclusiva dos ex-dirigentes. Esquece-se,
contudo, do pleno conhecimento das ilicitudes perpetradas, o que se comprova
suficientemente com as provas colhidas, e a prática infratora tributária objeto do
presente processo, qual seja a dedução indevida de despesas.
A presente autuação não cuida das condutas infratoras ao código penal, ou outras
cometidas pelos administradores e responsáveis pela empresa, por óbvio. Ao
contrário, restringe-se à prática infratora tributária consistente em o impugnante
PARANAPANEMA utilizar-se de valores tidos como despesas dedutíveis (e que
sabia não o eram) para a finalidade de reduzir a tributação, agindo de forma
contrária à lei, sonegando IRPJ e CSLL.
Dessa forma, a postura infratora da PARANAPANEMA – que utilizou medidas anti-
éticas para obter vantagens normativas no Secex e processuais junto ao CARF, e
posteriormente, de forma intencional, deduziu indevidamente valores da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, de forma a reduzir a tributação – e dos
responsáveis solidários FERRAZ e CHRISTOPHE – o primeiro, participe de toda a
tramóia perpetrada para beneficiar a empresa, e o segundo, que conscientemente
buscou ação de sonegação fiscal, na medida em que sabia da origem espúria das
“despesas” e, mesmo assim, optou por reduzir a tributação da empresa, mediante
a utilização de mecanismo ilegal, qual seja a dedução indevida de despesas
indedutíveis, posto que ilícitas - restou plenamente ratificada no curso da
fiscalização.
Da Indedutibilidade das despesas
No campo tributário, em especial na apuração dos tributos incidentes sobre o
resultado econômico da empresa, a despesa aproveita ao sujeito passivo, que vê
sua base tributária diminuída na medida que incorre nas despesas.
Logo, é ônus do sujeito passivo comprovar a efetividade da despesa utilizada na
apuração do IRPJ/lucro real ou da base de cálculo da CSLL - diferentemente do
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
16
que ocorre com a comprovação do dolo na utilização indevida da despesa, cujo
ônus da prova cabe à autoridade fiscal, pois a materialização de sua existência
aproveita ao fisco em desfavor do sujeito passivo.
É verdade, por sua vez, que a escrituração faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que lastreada em documentos hábeis e idôneos.
É o que se depreende pela leitura literal do art. 923 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR - aplicável à época dos fatos).
Não obstante, é ônus do contribuinte comprovar a veracidade de seus registros
contábeis, quando requisitado pela autoridade fiscal. Somente na hipótese haver
apresentação dessa documentação comprobatória é que o ônus da contraprova
se atribui ao fisco (art. 924, RIR/99 - aplicável à época dos fatos).
Via de regra, o instrumento hábil para comprovação das despesas de prestação de
serviços é o documento fiscal emitido pela fornecedora/prestadora.
Tais documentos trazem uma presunção relativa da existência da operação,
porém são desprovidos de fé pública. De sorte que, seu conteúdo pode ser
questionado mediante fundamentada motivação ou apresentação de contraprova.
E foi o que ocorreu no caso concreto: o Impugnante apresentou o documento
fiscal. Todavia o conteúdo da documentação foi rechaçado pela autoridade fiscal
com base nos argumentos mencionados no relatório fiscal.
O impugnante PARANAPANEMA alega existência de despesas operacionais legais
e efetivas, suficientes para deduzir a base de cálculo de tributo. Entretanto, há
nos autos provas suficientes da ilegalidade das ditas despesas, bem como da sua
característica de não operacional, da sua desnecessidade.
Os argumentos utilizados para a glosa podem ser sintetizados na ilegalidade,
desnecessidade e na ausência da natureza jurídica de operacionalidade da
despesa.
Por essas razões, mantém-se a glosa de todas as despesas.
Da Impossibilidade de Exigência da CSLL
O impugnante defende tese contrária ao entendimento do Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011 e sustenta que a decisão transitada em julgado, exarada na AO
90.0003147-8, não perdeu sua eficácia, vigorando até o presente. E que a coisa
julgada em seu favor, que declarou a inconstitucionalidade da exigência da CSLL,
instituída pela Lei 7.689/88, possuiria efeitos sobre as relações jurídico-tributárias
supervenientes, mesmo em face do julgamento da ADI 15/2007 do STF, que
manifestou pela constitucionalidade da norma (Lei 7.689/88).
O item 4 e 5 do referido Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 assim dispõe.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado
opera-se automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
17
pode voltar a cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em
relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de
prévia autorização judicial nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-
autor, este pode deixar de recolher o tributo, tido por constitucional na decisão
anterior, em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que
necessite de prévia autorização judicial nesse sentido.
5 5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à
confiança, bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o advento
do precedente objetivo e definitivo do STF e a consequente cessão da eficácia da
decisão tributária transitada em julgado sejam pretéritos ao presente Parecer, a
publicação deste configura o marco inicial a partir do qual o Fisco retorna o direito
de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores praticados pelo contribuinte-
autor.
Os fatos geradores lançados são referentes ao ano-calendário de 2014, portanto,
posteriores ao julgamento da ADI 15 de 2007 pelo STF, que reconheceu a
constitucionalidade da exigência da CSLL (Lei no 7.689/88) e a edição do Parecer
PGFN/CRJ/No 492 de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que vincula as
decisões administrativas. A cessação da eficácia da decisão tributária transitada
em julgado do contribuinte se deu com o julgamento do STF sobre a matéria. No
caso, não se está exigindo CSLL de período anterior ao julgado da ADI 15/2007.
O STF definiu a questão constitucional controversa, haja vista que é esta sua
atribuição insculpida na Constituição Federal de 1988.
Somente para os fatos geradores ocorridos após a decisão do STF é que se aplica a
regra definida pelo entendimento exarado no Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011,
portanto, não há que de se falar em desconsideração da coisa julgada.
O entendimento adotado no lançamento, de exigência da CSLL, não afronta
princípios da segurança jurídica, pois não se está exigindo do contribuinte CSLL de
período anterior à decisão que reconheceu a constitucionalidade da Lei pelo STF
(ADI 15, julgada em 14/6/2007). Ficaram preservados os efeitos pretéritos
produzidos pela sentença transitada em julgado, ou seja, antes da decisão do STF
no julgamento da constitucionalidade da norma instituidora da exigência.
A ampliação indefinida no tempo dos efeitos da sentença transitada em julgada
favorável ao contribuinte, contrária à Constituição, é que afrontaria os princípios
da igualdade, isonomia e o da livre concorrência. A partir do momento da decisão
do STF reconhecendo a constitucionalidade da lei instituidora da CSLL, todos os
cidadãos devem ter idênticos direitos e deveres. Deste modo, a cessação da
eficácia vinculante das sentenças transitadas em julgado, contrárias à
jurisprudência do STF, é que prestigia os princípios constitucionais da livre
concorrência, da igualdade e da isonomia tributária.
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de CHRISTOPHE MALIK
AKLI, com suporte no art. 135, do CTN, em razão do cometimento de atos
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
18
deliberados que caracterizariam infração de lei, quais sejam: dedução indevida de
despesas com a contraprestação não comprovada, da base de cálculo de tributos,
com o claro objetivo de reduzir o montante devido, ou seja, de sonegar tributos,
e LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR com suporte no art. 124, I,
do CTN, por ter interesse comum à causa da despesa.
Vejamos a descrição do Relatório Fiscal no que toca a Ferraz:

Segundo determina o Parecer Normativo Cosit 4/2018:
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
19

O Relato Fiscal bem aponta que:

No que toca a CHRISTOPHE, a D Autoridade Fiscal assinala que:

(...)
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
20

O Impugnante e os responsáveis solidários insurgem-se contra o entendimento,
afirmando ausência de vinculação de conduta dolosa à prática infratora.
Segundo a descrição fiscal, a contratação do escritório recebeu a aquiescência de
FERRAZ, que persistiu agindo juntamente com a equipe contratada para o
cometimento de ilícitos durante todo o processo de corrupção, e a dedução
indevida se deu na gestão de CHRISTOPHE, que fora informado dos diversos
ilícitos, e mesmo sabendo, permitiu a dedução indevida de valores da base de
cálculo de tributos.
No direito impera o princípio da existência individualizada da pessoa jurídica, o
que significa dizer que a pessoa jurídica é reconhecida pelo direito como sujeito
de direitos e obrigações, tendo existência distinta de seus membros.
No campo tributário, o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo é a pessoa
obrigada a pagar o tributo, definindo como contribuinte (inciso I) aquele que tem
relação pessoal e direta com o fato gerador, e responsável (inciso II) aquele que,
sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa em lei.
Ou seja, a regra é que o contribuinte é o sujeito passivo obrigado ao pagamento.
Ocorrerá a imputação da responsabilidade pelo pagamento para terceiro quando
a lei assim determinar. Em outras palavras, é uma hipótese de caráter
excepcional.
No presente caso, a base legal para imputar a responsabilidade solidária aos
administradores seria o artigo 135, inciso III do CTN. O auditor fiscal motivou a
imputação no fato de que, em decorrência dos cargos que ocupavam,
CHRISTOPHE tinham responsabilidade pela gestão tributária.
O artigo 135 do CTN dispõe que:
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese o caput desse
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
21
artigo mencionar “pessoalmente responsáveis”, trata este artigo de
responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma por
base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a pessoa
que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes
expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ,
não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto
se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo
tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática
de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores é
incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo
STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática
de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa
jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores
também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que admite que a
execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e administrador; não se
trata de mera questão de legitimidade, como seria no processo de conhecimento,
pois que, no processo de execução, não se admite o processamento da ação sem
que se tenha presente, desde o início, a exigibilidade da pretensão em face do
executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária”
somente podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige, além
da existência de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo administrador, a
ausência de pagamento pontual da obrigação tributária, e não a insolvabilidade da
pessoa jurídica, o que se aproxima, na prática, da responsabilidade solidária
decorrente de ato ilícito; (...)
Já no que diz respeito ao elemento subjetivo, concluiu o item 59 do mencionado
parecer que se exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos
seguintes fundamentos, litteris:
59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de “infração de lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso(não obstante
alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de prova do dolo,
em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa). Logo, se a lei e a
jurisprudência não separam as hipóteses de culpa em sentido estrito e dolo, tanto
um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
22
verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização de atos e fatos, não
possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos
agiram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
consoante entendimento externado pelo STJ, nos seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III, DO CTN.
PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO CONSTANTE DOS
AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.
(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de
que se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou
estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócio a esse título
ou a título de infração legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio.
(...)
(STJ, 1a Turma, REsp 327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José
Delgado)
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI
OU ESTATUTO.
(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor
ou equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente.
(...)
(STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está
obrigado a recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante
ela atue por intermédio de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação
tributária é daquela, e não deste. (...)”
É de ver-se, portanto, que durante o exercício da administração em nome da
sociedade, aquele que, na qualidade de sócio-gerente e gestor designado no
contrato social, é o responsável por transgressões conscientes à lei tributária
(como a dedução de despesas ilícitas das bases de cálculo de tributos), através da
distorção dos elementos do fato gerador para o fim de evitar a subsunção à regra
matriz de incidência da norma tributária (arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964).
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
23
Pois bem, no corpo da autuação verifica-se que em diversas ocasiões CHRISTOPHE
foi informado das ações simulatórias e dos serviços fraudulentos prestados pela
Kaduna e seus aliados. Tanto isso é fato, que o termo de quitação com a Kaduna
relacionou valores a serem pagos também à Spinola Palmeira e à Rodrigues
Advogados, mesmo que não lastreados por contrato.
Inexiste aqui a alegada inexigibilidade de conduta diversa.
Sabendo da origem e natureza da despesa, permitiu sua dedutibilidade da base
de cálculo de tributos, agindo de forma contrária a lei.
A responsabilização foi suficientemente motivada e embasada nas provas
colhidas na instrução.
Nada há a opor na conclusão fiscal.
No sentido da presente autuação, jurisprudência do CARF:

No que toca a FERRAZ, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro
de 2018, orienta que, para fundamentar a responsabilidade solidária no artigo
124, inciso I do CTN, deve-se comprovar o nexo causal com o fato ou negócio
vinculado à regra matriz de incidência tributária.
Ora, o comportamento de FERRAZ em participar do ilícito e ações implementadas,
suficientemente comprovadas, bastam à conclusão fiscal, nada havendo a
modificar na autuação.
Por fim, insta considerar que a responsabilização solidária, por sua natureza
jurídica não admite restrições ou preferências. Dessa forma, não pode ser
acolhido o pedido de restrição ao montante do ilícito.
Desta forma, restam mantidas as responsabilizações solidárias de CHRISTOPHE
MALIK AKLI, com suporte no art. 135, do CTN, e LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA
QUEIROZ FERRAZ JUNIOR com lastro no art. 124, I, do CTN.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
24
Da Multa Qualificada
Consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no §1o,
do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Já os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502 de 30/11/1964, estatuem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a
comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com
a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
25
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde
se utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam
o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação
nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
Vejamos o que constou do relatório fiscal a esse respeito:

(...)

Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
26

(...)

Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
27
Como se observa, a D. Autoridade Fiscal comprovou e demonstrou a prática
infratora que causou sonegação fiscal, mediante conluio.
Assim, entendo improcedente a pretensão deduzida na defesa relativa ao
afastamento da simulação, conluio e dolo, com a conseqüente sonegação fiscal,
elementos suficientes à qualificação da multa.
Conclusão:
Desta forma, pelos argumentos acima expostos, afastadas a nulidades, VOTO por
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído.
Sem razão a Recorrente e os apontados como responsáveis solidários em relação à
arguição de nulidade da decisão a quo. Como restou bem caracterizado com a apresentação dos
recursos voluntários, os recorrentes exerceram plenamente o seu direito de defesa, apresentando
suas alegações de forma bastante consistente e condizente com o decidido pela instância
recorrida.
A principal irresignação dos Recorrentes reside no fato de a decisão vergastada ter
copiado em grande medida o próprio Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 4.067/4.470, aduzindo
que o julgador teria assumido as posições manifestadas pela Autoridade Administrativa que
procedeu ao lançamento como se fossem suas, deixando de se manifestar e contrapor às suas
razões de defesa em face da autuação.
O que se percebe é que há uma inconformidade da Contribuinte em relação às
conclusões a que chegou a DRJ na análise das provas juntadas aos autos, pretendendo rediscutir a
matéria por forma transversa, ou seja, alegando que a DRJ não fundamentou sua decisão. Não se
enxerga nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma como a DRJ
fundamentou sua decisão; aliás, muitas das alegações pertinentes à pretendida nulidade da
decisão recorrida confundem-se com o próprio mérito da discussão e serão abordadas de forma
conjunta neste voto a partir desse ponto.
Apesar de a decisão recorrida, efetivamente, ter reproduzido boa parte do TVF,
verifico que a mesma se posicionou de forma clara e objetiva em relação aos aspectos mais
relevantes (pelo menos na ótica do julgador a quo) da autuação e da responsabilização solidária
em si.
Quando se faz a leitura atenta do conteúdo do acórdão, depreende-se serem
inconsistentes as alegações da Contribuinte Autuada de que a decisão seria genérica e não faria
correlação direta com os argumentos de defesa, deixando de lado importantes fundamentos.
Ora, o Decreto no 70.235/72 orienta-se pelo princípio do livre convencimento
motivado, como se verifica nos seus artigos abaixo reproduzidos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(...)
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
28
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Significa dizer que, ao identificar motivo suficiente para fundamentar sua decisão, o
julgador está dispensado de responder a todos os argumentos apresentados pela defesa. Neste
sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS
SUBJETIVOS. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO ART. 535, II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em afronta ao art. 535,
II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação"(REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJ 28/11/05).
2. "O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a
partir de uma interpretação lógicosistemática do afirmado na petição inicial,
recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" (REsp 120.299/ES,
Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 21/9/98).
3. Agravo regimental não provido.
AgRg no REsp 1198331 / DF; Relator(a): Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; Órgão
Julgador: T1 PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 07/10/2010; Data da
Publicação/Fonte: DJe 20/10/2010.
AGRAVO REGIMENTAL PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE A
SUPOSTA OMISSÃO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
DEVERIA O RECURSO ESPECIAL ADENTRAR NO MÉRITO INOCORRÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
Não há cerceamento de defesa ou omissão quanto ao exame de pontos
levantados pelas partes, pois ao Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu
livre convencimento, não estando obrigado a analisar todos os pontos
suscitados.
O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou
deficiente a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
29
para fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não
emoldura negativa de vigência aos arts. 458, II, e 535, II, CPC.
Cabia ao recorrente suscitar, em recurso especial, violação aos artigos de lei
federal que teriam sido malferidos pelo acórdão recorrido ao excluir a Caixa
Econômica Federal da lide.
Agravo regimental improvido.
AgRg no Ag 593721/MG; Relator(a): Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS;
Órgão Julgador: T2 SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 16/12/2004; Data da
Publicação/Fonte: DJ 07/03/2005 p. 210.
A jurisprudência acima colacionada reitera o já posto anteriormente de que “não há
cerceamento de defesa ou omissão quanto ao exame de pontos levantados pelas partes, pois ao
Juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a
analisar todos os pontos suscitados”.
Por todo o exposto, não vislumbro nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao
contraditório na forma como a DRJ fundamentou sua decisão. Não há que se falar, portanto, em
nulidade da decisão.
A DRJ inicia a sua análise pelas alegações da Autuada em tentar se furtar das
imputações, inferindo que eventuais ilicitudes cometidas seriam de responsabilidade exclusiva dos
ex-dirigentes. Manifesta a decisão a quo a plena ciência, por parte da Recorrente, das ilicitudes
perpetradas. Essa circunstância restou, segundo a decisão anterior, patentemente comprovada a
partir do Relatório Fiscal (e das provas que instruíram o processo), que tratou de esmiuçar as
incontáveis conversas, seja por telefone, seja por mensagens, entre os atores contratados pela
empresa e seus dirigentes e ex-diretores.
Apenas para demonstrar o acerto da decisão recorrida em relação ao inteiro
conhecimento, por parte da Contribuinte, das tratativas engendradas pela KADUNA e seus
“associados”, para garantir a vitória no julgamento pelo CARF, reproduzo abaixo um dos inúmeros
trechos do Relatório Fiscal onde tal circunstância resta perfeitamente evidenciada (v. e-fls.
4.310/4.319):
VLADIMIR, então, repassa a informação para ARNALDO COLONNA e ROBERTO
GIANNETTI, tecendo minúcias das estratégias postas em prática e do que estava
por vir. Cita que, por não ser mais possível uma sustentação oral, os argumentos
(nossos argumentos) seriam eventualmente colocados em sessão pelos
conselheiros representantes dos contribuintes, pois somente estes poderiam nos
defender. Menciona o jantar que ocorreria na semana seguinte com o relator
DANIEL GUDIÑO e traz outra novidade: JUDITH ARMANDO, que recentemente
engrossara as linhas de frente, reunira-se e jantara com MERCIA HELENA em
Recife, ocasião em que debateram todos os detalhes e argumentos importantes
por horas, graças aos seus laços de amizade com todos, além de respeito e
ascendência técnica. ARNALDO COLONNA, então Gerente Jurídico da
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
30
PARANAPANEMA, foi instado a se manifestar quanto à concordância com a
programada viagem ao Rio de Janeiro, o que nos leva a crer que as despesas
seriam, em última instância, assumidas pela PARANAPANEMA.
A tal mensagem, provavelmente pelo seu conteúdo inflamável, não foi
encontrada no acervo apreendido no núcleo SPINDOLA, mas somente em mídia
apreendida nas dependências da BRASILIS/KADUNA184:

Por sinal, ROBERTO GIANNETTI encaminhou TODO o seu teor para o presidente
interino da PARANAPANEMA, EDSON MONTEIRO, para seu conhecimento
confidencial:
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
31

Assim, a direção da PARANAPANEMA, desde LUIZ ANTONIO FERRAZ (que, diga-se,
por oportuno, locupletou-se com o malfadado deslinde) até EDSON MONTEIRO,
passando pelo Jurídico da Companhia, sempre esteve a par dos acontecimentos.
Essa narrativa de VLADIMIR SPINDOLA deixa completamente evidente o jogo
jogado fora das quatro linhas.
O jantar de alinhamento final com DANIEL GUDIÑO aconteceu, concretizou-se,
cujas respectivas despesas (inclusive com a refeição) foram lançadas na já citada
nota de reembolso no 345, emitida pela SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS contra
BRASILIS/KADUNA. Não custa repetir: no papel, a prodigiosa parceria com
BRASILIS/KADUNA se daria no bojo de uma simulada SCP pela GREEN CENTURY,
mero veículo para circulação de valores:
(...)
O valor total da nota de reembolso no 345 (R$ 6.279,41) - na qual, além do jantar
com DANIEL GUDIÑO no Rio de Janeiro, estão incluídas as despesas com o
deslocamento e hospedagem de JUDITH ARMANDO em Recife, onde também
jantou e debateu durante horas com MERCIA HELENA - foi suportado de fato pela
PARANAPANEMA, na mesma data em que BRASILIS/KADUNA repassou a quantia à
SPINDOLA PALMEIRA. É o que se extrai do comprovante de pagamento à
SPINDOLA PALMEIRA e da escrituração contábil da PARANAPANEMA:
(...)
PARANAPANEMA, portanto, não somente admitiu a ida de VLADIMIR SPINDOLA e
de JUDITH ARMANDO ao Rio de Janeiro em 19-20 de setembro de 2013, para
conversarem e jantarem com o relator, de modo a municiá-lo dos argumentos
necessários à defesa da autuada na sessão de julgamento que ocorreria na
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
32
semana seguinte, não apenas permitiu que essa simbiose VLADIMIR-JUDITH-
GUDIÑO se estabelecesse, não apenas aquiesceu com o assédio de JUDITH a
MERCIA HELENA, como também FINANCIOU TODA ESSA CAMPANHA DE
INFLUÊNCIA, informada ao então presidente, EDSON MONTEIRO, sob o rótulo
CONFIDENCIAL.
Apenas para contextualizar, o Sr. ARNALDO COLONNA, que aparece nas mensagens
acima reproduzidas e no texto do Relatório Fiscal, era nada mais, nada menos, do que o então
diretor jurídico da PARANAPANEMA. Já o presidente da Companhia naquele período, o Sr. EDSON
MONTEIRO, também está perfeitamente identificado nos mesmos trechos acima colacionados,
que corroboram de forma cabal o conhecimento da Recorrente, por intermédio de seus
prepostos, de toda a trama envolvendo a cooptação dos conselheiros do CARF que lhe deram a
vitória no julgamento do processo administrativo apreciado pelo Colegiado.
A seguir, trata a decisão recorrida do tema específico relativo à indedutibilidade das
despesas glosadas, concluindo ser ônus do sujeito passivo comprovar a efetividade da despesa
utilizada na apuração do IRPJ e da CSLL - diferentemente do que ocorreria com a comprovação do
dolo na utilização indevida da despesa, cujo ônus da prova cabe à Autoridade Fiscal. Sintetiza o
seu entendimento acerca das despesas glosadas em sua ilegalidade, desnecessidade e na
inexistência de natureza jurídica de operacionalidade dessas despesas diante dos fatos fartamente
comprovados no excelente trabalho fiscal empreendido.
Ou seja, ao verificar que os valores pagos à KADUNA foram em parte destinados a
outros personagens, subcontratados pela empresa de consultoria para garantir o sucesso do
julgamento no CARF, mediante o pagamento de propina a Conselheiros que atuavam no
Colegiado, concluiu pela ilicitude e desnecessidade dessas despesas como um todo. Assim, restou
devidamente comprovado o enfrentamento direto deste ponto, talvez o principal argumento
posto pela Contribuinte para objetar o lançamento e que, segundo ela, não teria sido abordado na
decisão.
Neste ponto, não importa se os valores destinados ao pagamento das propinas e
dos aliciadores dos Conselheiros, subcontratados por KADUNA (os escritórios SPINDOLA PALMEIRA
ADVOGADOS e RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS), são muito menores do que aqueles
pagos pela Recorrente à consultoria capitaneada por ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA; o
pagamento por parte da Contribuinte, mesmo que indiretamente, mas com o seu pleno
conhecimento, de valores destinados ao pagamento de propina para viabilizar sua vitória no
julgamento do CARF, contamina por completo toda a despesa incorrida, mesmo que, formal e
aparentemente, o objeto final do contrato de prestação de serviços tenha sido alcançado. No
caso, o velho ditado de que “os fins justificam os meios”, de forma alguma pode ser admitido e/ou
aplicado, haja vista a flagrante indecência e ilegalidade dos atos desenvolvidos pela organização
criminosa para aliciar os conselheiros do CARF e obter a vitória no julgamento do respectivo
processo administrativo.
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
33
Portanto, patente a ilegalidade da despesa incorrida com a KADUNA, o que macula
definitivamente a possibilidade de seu aproveitamento na apuração dos tributos devidos. Assim,
acertada a decisão recorrida ao decretar a ilegalidade, a desnecessidade e a inexistência de
natureza jurídica de operacionalidade dessas despesas.
Na sequência, o acórdão recorrido enfrenta os argumentos expendidos contra a
cobrança da CSLL, haja vista a alegação de que a Contribuinte seria beneficiária de decisão judicial
transitada em julgado que a isentava do referido gravame.
A Recorrente obteve, ainda na década da 1990, ganho de causa na ação ordinária no
90.0003147-8, movida contra a União, em face da exigência da CSLL instituída pela Lei no
7.689/88. Assim, pretende que tal decisão seja respeitada, haja vista, inclusive, a inexistência de
ação rescisória que desconstituísse os termos em que proferida a sentença na AO 90.0003147-8 e
inobstante ter sido a Lei no 7.689/88 considerada constitucional posteriormente em sede de
controle concentrado na ADI no 15/2007.
A presente matéria está diretamente vinculada à discussão travada nos REs
949.297/CE e 955.227/BA, submetidos à sistemática da repercussão geral e de acordo com os
temas 881 e 885 respectivamente. Referidos temas foram assim delimitados:
Tema 881: “Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante
de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que
declara
a
constitucionalidade
de
tributo
anteriormente
considerado
inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado”;
Tema 885: “Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso
de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de
trato continuado”.
O Tema 881 do STF trata da modulação dos efeitos temporais da coisa julgada em
matéria tributária de trato continuado, especialmente em relação à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL). O STF decidiu que decisões em controle concentrado de constitucionalidade
ou em repercussão geral podem interromper automaticamente os efeitos de decisões transitadas
em julgado que estejam em desacordo com o entendimento da Corte. Isso significa que, em casos
como o da CSLL, onde o STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança após decisões
anteriores declararem sua inconstitucionalidade, a cobrança pode ser retomada desde a data da
decisão do STF em repercussão geral, independentemente de haver coisa julgada anterior.
Em resumo, o Tema 881 do STF trouxe uma mudança significativa na forma como a
coisa julgada é tratada em matéria tributária de trato continuado, priorizando a uniformidade da
interpretação constitucional e a isonomia na cobrança de tributos.
Em consulta ao Sítio do STF na Internet, verifiquei que referida ação transitou em
julgado no dia 01/10/2025. Assim, pode-se afirmar, com absoluta certeza, que alguns pontos estão
definitivamente resolvidos, conforme o disposto no acórdão proferido quando do julgamento do
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
34
mérito da ação, cuja ata de julgamento foi publicada em 13/02/2023 e cuja ementa reproduzo
abaixo:
EMENTA : DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HIPÓTESES DE CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA
COISA JULGADA DIANTE DE DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e
como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos
futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo,
quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade
do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se
de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova
norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em
2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001
a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
35
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
A Suprema Corte julgou o RE 955.227/BA (Tema 885), conjuntamente com o
processo acima, chegando às mesmas conclusões.
O julgamento dos REs em comento deu-se na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Assim, e com base nas conclusões acima dispendidas pelo STF, resta patente que se
restabeleceu, com efeitos prospectivos, a relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e a
União, consubstanciada na Lei no 7.689, de 1988, haja vista o pronunciamento do STF em sede da
ADI 15-2/DF, sendo irremediavelmente superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
manifesto no bojo do Recurso Especial no 1.118.893/MG, a despeito das alegações da Recorrente
neste sentido.
Entretanto, deve ser feito um ajuste em relação ao decidido pela DRJ, tão somente
no tocante à exigência da multa de ofício incidente sobre a CSLL. Em sede de embargos de
declaração ao Recurso Extraordinário no 949.297/CE, restou definitivamente decidido que não
deveria incidir multa sobre a falta de pagamento da CSLL àqueles Contribuintes albergados por
anterior provimento judicial, definitivamente julgado, até a publicação da ata do julgamento de
mérito, ocorrida em 13/02/2023. Vejam abaixo excerto da referida decisão:
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
36

Por todo o exposto, correta a decisão recorrida ao negar provimento ao recurso
no ponto, à exceção da exigência da multa de ofício incidente sobre a CSLL, acima enfrentado,
que neste momento voto por afastar.
Após tratar da CSLL, a decisão recorrida avança nas questões relativas à
responsabilidade solidária, enfrentando diretamente, inclusive, as alegações de ausência de
vinculação de conduta dolosa à prática infratora e de ilegitimidade passiva, esta última também
alegadamente relegada pela decisão, segundo a Recorrente Autuada em seu recurso voluntário.
Com relação a FERRAZ, ao qual foi imputado o art. 124, inc. I, do CTN, concluiu a
decisão recorrida que havia provas suficientes da existência de nexo causal do fato ou negócio
vinculado à regra matriz de incidência tributária, aliado ao seu comportamento de participar do
ilícito e das ações implementadas, circunstâncias bastantes e suficientes para manter a sua
autuação na íntegra.
Em relação a CHRISTOPHE, indiciado no art. 135, III, do CTN, segundo a decisão
recorrida, teria restado suficientemente comprovado que o mesmo estava ciente dos ilícitos
praticados pela KADUNA e seus “associados”, realçando que o próprio termo de quitação com a
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
37
contratada teria relacionado os valores pagos à Spinola Palmeira e à Rodrigues Advogados, mesmo
que tais valores não estivessem lastreados pelo contrato celebrado.
No caso de FERRAZ a decisão recorrida foi bastante objetiva em suas conclusões,
sem deixar de fundamentá-las de forma absolutamente adequada, apontando o farto conteúdo
probatório existente nos autos e que implicam diretamente o ex-presidente da Companhia.
FERRAZ foi o responsável pela contratação da KADUNA enquanto ainda era
presidente da empresa. Após sua saída da Companhia continuou a manter contato com ROBERTO
GIANNETTI, recebendo, ao final, quando da quitação do contrato, uma quantia equivalente a 20%
(vinte por cento) dos honorários líquidos auferidos pela KADUNA em função do contrato desta
com a Contribuinte. Restou demonstrado seu empenho em acompanhar o caso, atualizando
GIANNETTI e VLADIMIR em relação as dificuldades de caixa enfrentadas pela PARANAPANEMA e à
aflição de todos os agentes em relação à definitividade do julgamento.
Com a deflagração da 10a fase da Operação Zelotes, e diante da apreensão de farto
material na KADUNA, foram encontradas diversas mensagens trocadas entre ROBERTO GIANNETTI
e FERRAZ, no período compreendido entre 05 e 08 de setembro de 2014, em que se discutiam os
20% (vinte por cento) do “faturamento líquido recebido pela Kaduna” por parte da
PARANAPANEMA poucos dias antes. Esse o percentual devido a FERRAZ, vejam a mensagem
abaixo:
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
38

A mensagem é clara ao evidenciar que ROBERTO GIANNETTI se comprometeu a
repassar 20% dos honorários de êxito (líquidos) para FERRAZ. Abaixo, os registros contábeis
extraídos da KADUNA e que revelam a emissão das Notas Fiscais por parte da F&F CONSULTORIA
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (empresa cujo titular majoritário é FERRAZ).

Os valores das notas fiscais emitidos pela F&F perfazem exatamente 20% dos
valores recebidos pela KADUNA (valores líquidos):

Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
39
Portanto, resta perfeitamente caracterizado o interesse comum de FERRAZ, tendo
agido conjuntamente com diversos outros agentes para garantir que a despesa ilegítima/ilícita que
deu origem à dedução fraudulenta da base tributável fosse utilizada irregularmente pela
Contribuinte. Sua alegação de que tais valores se refeririam a uma comissão devida pela KADUNA
referente a negócio envolvendo minas de estanho não fica em pé diante dos elementos coligidos
pela Fiscalização e apontados acima. Ademais, a prova do crime não se resume ao recebimento de
seu quinhão no butim, mas encontra esteio na ingerência que manteve em relação aos seus ex-
comandados na Contribuinte para efetivar o respectivo pagamento, de mãos dadas a ROBERTO
GIANNETTI.
Também não merece maiores digressões a alegação de que a sua imputação como
responsável solidário teria sido calcada na existência de interesse econômico. Como vimos até
agora, a imputação do Sr. FERRAZ como responsável solidário, conforme o disposto no art. 124, I,
do CTN, não se pautou pelo simples recebimento de propina decorrente da contratação da
KADUNA e do seu “êxito” na defesa da Contribuinte perante o CARF. O Termo de Verificação é
bastante claro neste ponto e vale a pena que seja reproduzido neste momento para que não paire
nenhuma dúvida acerca da matéria (v. e-fls. 391 e ss):
Resta cristalino na mensagem a seguir que, mesmo tendo se afastado da
Companhia, LUIZ ANTONIO FERRAZ JUNIOR mantinha tratativas com a sua
Direção acerca dos almejados pagamentos e de uma suposta negociação em
torno de uma nova frente de atuação, alusiva ao Reintegra (fonte: mídia
apreendida nas dependências da SPINDOLA PALMEIRA ADVOGADOS):
(...)
As despesas deduzidas pela PARANAPANEMA, rejeitadas pela Fiscalização,
decorrem da contratação de agentes que contou com a sua livre e consciente
aprovação. Ao silenciar quanto ao verdadeiro modus operandi dos contratados,
FERRAZ concorreu para a tomada de simulacros de serviços advocatícios e de
assessoria econômica presentes nos documentos formalmente produzidos no
curso da discussão administrativa (contrato e notas fiscais).
Vencida a batalha no CARF, sem paridade de armas, sem isenção, dada a
arregimentação de votos de três conselheiros, FERRAZ exigiu de ROBERTO
GIANNETTI a parcela a ele prometida.
A par da atuação paralela dos agentes por ele contratados, mesmo tendo se
afastado formalmente da Companhia, manteve-se presente em seu cotidiano e
gozava de livre acesso ao alto escalão da PARANAPANEMA. Malgrado munido das
informações, não impediu que os recursos que alimentaram toda uma rede de,
em tese, corrupção fossem em parte subsidiados pela União (como dissemos,
trinta e quatro por cento relativos ao Irpj e à Csll deixaram de ser pagos pela
empresa, mediante dedução de despesas completamente desnecessárias, em
afronta à legislação vigente).
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
40
FERRAZ está umbilicalmente associado à origem/causa da despesa, cuja
consumação e indevida dedução de base de cálculo de exações se deu em 2014.
E não há que se reduzir sua sujeição passiva tributária a zero por conta de seu
desligamento formal dos quadros do contribuinte. Isso porque é impossível
ignorarmos a relação causa-efeito que se vê a olhos nus: a ocorrência dos fatos
geradores em 31 de dezembro de 2014 é resultado de uma intrincada sucessão de
atos em tese criminosos que tem por nascedouro a contratação dos agentes pelo
responsável solidário e, como desfecho, o proveito econômico por ele mesmo
experimentado, associado ao vício no julgamento no Conselho. (GRIFEI)
Nessa linha, a Receita Federal recentemente proferiu entendimento quanto à
solidariedade por interesse comum decorrente de ato ilícito, por meio do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial
da União de 12 de dezembro de 2018, no qual se salienta a necessidade de se
comprovar o nexo causal da participação comissiva ou omissiva dos solidários na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo:
(...)
Todos os requisitos necessários à configuração da solidariedade foram
exaustivamente
trazidos
ao
Relatório,
cujas
conclusões
encontram-se
amplamente amparadas nos mais variados elementos de prova juntados ao
presente feito: a participação comissiva (contratação, orientação, supervisão e
acompanhamento dos agentes) e omissiva (silenciar-se quanto à real natureza dos
atos praticados pelos personagens em benefício da PARANAPANEMA, quando
usufruía de posição informal suficiente a evitar a infração tributária) de LUIZ
ANTONIO FERRAZ JUNIOR lhe alça à condição de responsável.
Resta claro que o mero “interesse econômico”, não foi a motivação para a
imputação de FERRAZ no art. 124, inc. I, do CTN. Aliás, o TVF faz uma única menção ao “proveito
econômico” experimentado por FERRAZ, deduzindo que a propina recebida consistiria em mero
desfecho da sucessão de atos criminosos, cujo nascedouro teria sido a contratação da KADUNA (e
seus agentes), associado ao vício no julgamento realizado no CARF.
Por todo o exposto é de se negar provimento também a esse argumento trazido
pelo Recorrente.
Assim, e diante de sua atuação conjunta com os demais atores do ilícito,
intrinsecamente relacionados aos atos, fatos e/ou negócios jurídicos vinculados a qualquer um dos
aspectos da regra matriz de incidência (no caso, os critérios material, pessoal e quantitativo), resta
caracterizado o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária de LUIZ
ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR.
A alegação apresentada por FERRAZ em sede de petição apresentada após o
protocolo do recurso voluntário, informando a ocorrência de fato superveniente, não merece ser
acolhida. Aduz o Recorrente que não teria sido denunciado pelo Ministério Publico Federal na
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
41
ação penal promovida pelo Parquet para apurar os fatos decorrentes da ação fiscal que gerou o
presente auto de infração.
Ora, os crimes apontados na referida denúncia foram os seguintes: corrupção ativa,
corrupção passiva, violação de sigilo funcional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
referidos crimes teriam sido praticados pelos denunciados com o objetivo de favorecer
indevidamente a PARANAPANEMA em julgamento de processo administrativo fiscal que tramitou
pelo CARF e foram descobertos durante uma das diversas fases da conhecida “Operação Zelotes”.
Nessa denúncia, não se tratou dos crimes tributários cometidos em tese por FERRAZ
e por CHRISTOPHE, que foram devidamente descritos na Representação Fiscal para Fins Penais
protocolada sob o no 11060.728500/2019-30, e que aguarda o trânsito em julgado do processo
tributário de exigência para ser encaminhado ao Ministério Público Federal, se for o caso.
Portanto, o fato de que nem FERRAZ, nem CHRISTOPHE, foram denunciados no
âmbito da Operação Zelotes, em nada lhes aproveita relativamente às suas imputações como
responsáveis solidários pelo crédito tributário exigido no presente auto de infração.
Já em relação a CHRISTOPHE, tenho entendimento diferente do proferido pela DRJ.
Isso porque sua imputação como responsável solidário, com lastro no art. 135, inc. III, do CTN,
deu-se na perspectiva de que tinha pleno conhecimento dos ilícitos praticados pela KADUNA e
seus “associados”. Entretanto, o único elo de ligação de CHRISTOPHE com os ilícitos praticados
pela contratada consiste no pagamento da avença, regularmente devido (pelo menos
formalmente), diante do contrato entabulado entre as partes. A indicação no Termo de Quitação
de outros beneficiários, no caso, os valores pagos à Spinola Palmeira e à Rodrigues Advogados, por
si só não garante que CHRISTOPHE estava ciente dos ilícitos cometidos pela contratada e seus
parceiros; nem tampouco é suficiente para caracterizar sua negligência ao permitir a dedução de
tais despesas. Pelo menos, não vislumbrei nos autos nenhuma prova nesse sentido, ao contrário
das inúmeras evidências existentes contra FERRAZ (indiciado em outro dispositivo legal, no caso, o
art. 128, I, do CTN).
O art. 135, III, do CTN, possibilita responsabilizar os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado desde que sejam os responsáveis pela
ocorrência do elemento fático que ensejou o nascimento da obrigação tributária. Para a
caracterização da responsabilidade de que trata o dispositivo legal em questão, faz-se necessária a
coexistência de dois elementos essenciais em relação a um fato: que seja praticado por um
representante legal de empresa e que denote excesso de poder ou infração à lei ou atos
constitutivos da pessoa jurídica.
Por mais que esteja perfeitamente comprovado que a pessoa jurídica tenha
praticado atos ensejadores de sua responsabilização tributária, não há dispositivo legal que
permita a presunção de que seu Administrador tenha participado de tais atos. Pelo contrário, para
a aplicação do artigo 135, III, do CTN é necessário indicar e provar que o Administrador praticou,
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
42
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os atos que deram origem
às obrigações tributárias então exigidas.
No caso, a infração tributária apontada pela Fiscalização reduz-se à dedução de
despesa considerada ilícita, incorrida em benefício da Autuada. Assim, à Fiscalização caberia
caracterizar a perfeita ciência, por parte de CHRISTOPHE, de que tais despesas estariam eivadas
dos vícios exaustivamente apontados no Relatório Fiscal. A simples assinatura do termo de
Quitação, mesmo que este identifique outros beneficiários dos pagamentos, por si só não é
suficiente para inferir que o Administrador sabia das ilicitudes praticadas pela Contratada e seus
“parceiros”, nem que tenha agido de forma negligente em relação ao pagamento efetuado.
Por todo o exposto, entendo que CHRISTOPHE MALIK AKLI deva ser excluído do
rol de responsáveis solidários.
Por último, a decisão recorrida discorreu sobre a multa qualificada, mantendo a
exasperação por considerar que a Contribuinte incorreu em fraude fiscal ao reduzir a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL mediante a dedução de despesas desnecessárias. Após reproduzir o
Relatório Fiscal no ponto, concluiu ter restado comprovada e demonstrada a infração que teria
causado a sonegação fiscal, mediante conluio; deduziu serem improcedentes as pretensões da
defesa relativas ao afastamento da simulação, do conluio e do dolo (com a conseqüente
sonegação fiscal), elementos que seriam suficientes à manutenção da qualificação da multa.
Para este Relator, as razões da DRJ são mais que suficientes para se negar
provimento ao recurso voluntário no ponto, não havendo o que mais acrescentar.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deva ser reduzida ao patamar de 100%, haja vista o disposto na Lei no 14.689/2023, que alterou o
§1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada, no patamar de 150%.
Abaixo reproduzo a antiga e a nova redação do dispositivo:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
43
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata da instituição de uma nova penalidade, que deve ser aplicada apenas
aos fatos geradores ocorridos após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação
pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, cabe ao caso a
aplicação da retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
A arguição contra a imposição dos juros sobre a multa de ofício não merece ser
provida, pois trata-se de matéria, inclusive, sumulada pelo CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em relação ao pedido de sobrestamento do presente julgamento até que se dê o
trânsito em julgado da ação penal proposta pelo Ministério Público Federal, andou bem a decisão
recorrida ao indeferir o pleito fundado no fato de que o ilícito penal não é condição ou pré-
requisito à autuação fiscal. Como bem dito, “a caracterização de ilícitos criminais não é premissa à
prática de ilícitos tributários, mas pode ensejar o descortínio do real contribuinte ou sujeito passivo
da obrigação tributária, como o caso demonstra”.
Outrossim, inexiste previsão legal para o sobrestamento reclamado. Efetivamente,
o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do
trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que não
prevê tal possibilidade em casos semelhantes a este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.
Por tudo o que foi até aqui exposto, voto por negar provimento aos recursos
apresentados pela Contribuinte e pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ FERRAZ JUNIOR,
dando provimento tão somente ao recurso apresentado por CHRISTOPHE MALIK AKLI para
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.681 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.727399/2019-08
44
excluir a sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário exigido. De ofício, voto por
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, haja vista o disposto na Lei no 14.689/2023, e
excluir a exigência da multa de ofício incidente sobre a CSLL.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 5460
DF CARF MF
Original